Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0702575-70.2020.8.07.0000 Impetrante(s) JOSÉ NILMO CORREIA Paciente(s) NERIANE WANDERLEY GOMES Relator Desembargador CRUZ MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NERIANE WANDERLEY GOMES em favor de JOSÉ NILMO CORREIA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente c/c liberdade provisória, denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal. A liminar restou indeferida em regime de plantão judicial de 2a instância, pelo d. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, conforme decisão de id 14120908. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, e após, autos ao Ministério Público para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator